Tribunal: TJMT
Processo: 1000102-66.2025.8.11.0092
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000102-66.2025.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - CNPJ: 53.291.992/0001-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CELIA BATISTA DOS SANTOS VARJAO - CPF: 758.217.701-06 (APELADO), EDMUNDO WASCHINGTON SANTOS DA SILVA - CPF: 049.666.591-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCESSO SELETIVO PARA FUNÇÃO GRATIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRETERIÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS REDUZIDOS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que, nos autos de ação ordinária c/c indenização por danos materiais e morais, reconheceu a ilegalidade da desclassificação da autora do Processo Seletivo nº 002/2020-GS/SEDUC/MT, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em análise consistem em: (i) verificar a ocorrência de inovação recursal quanto à tese de inexistência de direito subjetivo à designação para função gratificada; (ii) aferir a legalidade da desclassificação da candidata sem prévia notificação; (iii) examinar a configuração de preterição indevida; (iv) apurar a responsabilidade civil do Estado; (v) definir a existência e a extensão dos danos materiais e morais; e (vi) estabelecer os critérios de juros e correção monetária aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura inovação recursal a alegação, apenas em sede de apelação, de inexistência de direito subjetivo à designação em razão da natureza discricionária da função, matéria não suscitada na contestação, em afronta ao art. 336 do CPC, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.014 do CPC.

4.

A desclassificação da candidata, após divulgação oficial de sua classificação, sem notificação prévia e sem concessão de prazo para defesa antes do encerramento do período recursal, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV) e o devido processo administrativo (Lei nº 9.784/1999, art. 26).

5.

A Administração Pública está vinculada às regras do edital. A exclusão da candidata por ato ilegal, com posterior designação de terceiro anteriormente desclassificado, caracteriza preterição indevida e afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade e isonomia (CF, art. 37, caput).

6.

Nos termos do art. 37, § 6º, da CF, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Demonstrados a conduta ilícita, o dano e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar.

7.

Os danos materiais decorrem da indevida exclusão da autora do certame e da sua preterição em favor de terceiro, fazendo jus aos valores que deixou de receber no período respectivo, cujo montante deve ser apurado em liquidação, admitida compensação com eventual remuneração percebida no cargo efetivo.

8.

O dano moral resta configurado diante da exclusão ilegal de candidata regularmente classificada, situação que ultrapassa mero aborrecimento. O valor fixado na sentença comporta redução para R$ 8.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

9.

Quanto aos consectários legais, aplicam-se os Temas 810/STF e 905/STJ, com incidência do IPCA-E para correção monetária e juros segundo o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 até 8.12.2021. A partir de 9.12.2021, incide a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, vedada a cumulação com outros índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminar acolhida para não conhecer parcialmente do recurso quanto à tese inovadora.
11. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 e adequar os critérios de juros e correção monetária.

Tese de julgamento:

1. Configura inovação recursal a apresentação, apenas em apelação, de tese defensiva não arguida na contestação, vedada pelo art. 336 do CPC.

2. É ilegal a desclassificação de candidata em processo seletivo sem prévia notificação e sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, caracterizando preterição indevida quando há designação de um terceiro desclassificado no certame, em seu lugar.

3. A desclassificação irregular que impede a investidura em função pública enseja responsabilidade civil objetiva do Estado, com indenização por danos materiais e morais.

4. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, aplicam-se os Temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021, vedada a cumulação de índices.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, caput e § 6º; CPC, arts. 336, 1.014 e 98, § 3º; Lei nº 9.784/1999, art. 26; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJ/RJ, APL 0004947-96.2007.8.19.0083, rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, 25ª Câmara Cível, j. 15.9.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos da ação ordinária c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por CÉLIA BATISTA DOS SANTOS VARJÃO.

Em suma, o Juízo singular reconheceu a ilegalidade do ato administrativo de desclassificação da autora do Processo Seletivo nº 002/2020-GS/SEDUC/MT – destinado à seleção de Técnicos Administrativos Educacionais para o exercício da função de Secretário Escolar no triênio 2021/2023 –, reputando configurada a violação ao devido processo legal administrativo, bem como indícios de preterição em relação a terceiro candidato. Em razão disso, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido/apelante:

a)

ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente aos valores que a autora deixou de receber em razão de sua desclassificação ilegal do Processo Seletivo nº 002/2020-GS/SEDUC/MT, incluindo subsídios, gratificações, férias e décimos terceiros salários referentes ao triênio 2021-2023, sendo que o quantum devido deverá ser apurado em liquidação de sentença, cujo valor deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; e

b)

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), conforme os índices aplicáveis à Fazenda Pública.

Ainda, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, na proporção de 70% (setenta por cento) a cargo do requerido e 30% (trinta por cento) a cargo da autora, observada a suspensão da exigibilidade (artigo 98, § 3º, do CPC), em razão da gratuidade da justiça concedida à autora.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso aduz que inexiste direito subjetivo à designação para função gratificada de Secretário Escolar, por se tratar de função de confiança, de natureza precária e discricionária, não equiparável a cargo efetivo provido por concurso público.

Assevera que eventual irregularidade procedimental no processo seletivo não autoriza presumir que a autora seria necessariamente designada para o exercício da função durante todo o triênio, nem legitima a condenação ao pagamento integral das verbas correspondentes ao período.

Afirma que a sentença transmudou a natureza precária da função gratificada em verdadeiro direito adquirido à nomeação, sem respaldo na legislação aplicável e em desconformidade com a natureza jurídica das designações para funções de direção e chefia.

Argumenta que não restou comprovado favorecimento ao candidato indicado pela autora, sustentando que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo à demandante demonstrar, de forma robusta, eventual desvio de finalidade ou afronta às regras editalícias.

Destaca que a decisão recorrida promoveu indevida inversão do ônus da prova ao concluir pela existência de favorecimento com base na ausência de comprovação da regularização da situação de terceiro candidato.

Sustenta que houve reexame do mérito administrativo, com substituição da discricionariedade da Administração Pública pelo juízo judicial, especialmente quanto à análise de documentos e à regularidade das prestações de contas.

Alega que a condenação ao pagamento de danos materiais foi fundamentada, na prática, na teoria da perda de uma chance, porém de forma inadequada, pois não demonstrada chance séria e real de designação, tampouco sendo possível equiparar probabilidade a resultado certo.

Aponta que, ainda que mantida a condenação, devem ser limitados os danos materiais, com compensação dos valores efetivamente percebidos pela autora no exercício de seu cargo efetivo e de outras funções gratificadas eventualmente exercidas no período.

Ressalta a impossibilidade de inclusão automática de gratificação instituída por legislação superveniente (LC nº 756/2023) sobre período anterior à sua vigência, bem como a necessidade de reavaliação dos reflexos em férias e décimo terceiro salário.

Discorre acerca da inexistência de dano moral indenizável, sustentando que a desclassificação decorreu de ato administrativo que reputa legítimo, não configurando violação apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, para limitar a condenação imposta.

A apelada apresentou contrarrazões. Em preliminar, aduz que o recurso não merece conhecimento quanto à tese de inexistência de direito subjetivo à designação, por configurar inovação recursal, uma vez que tal fundamento não foi suscitado na contestação. No mérito, alega, em síntese, que (i) restou demonstrada a ilegalidade do ato de desclassificação, diante da ausência de notificação prévia e da supressão do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo; (ii) a documentação juntada aos autos comprova a regularidade de sua atuação no CDCE nos períodos indicados, bem como a inexistência de responsabilidade por eventuais irregularidades posteriores; (iii) houve preterição indevida em favor de terceiro candidato, apontando inconsistências na condução do processo seletivo; (iv) a sentença examinou adequadamente as provas produzidas e aplicou corretamente a responsabilidade civil do Estado, inclusive quanto à fixação dos danos materiais e morais. Pugna pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1. Da preliminar – inovação recursal

A apelada suscita preliminar de não conhecimento parcial do recurso, sustentando que o Estado inovou ao defender, apenas em sede recursal, a inexistência de direito subjetivo à designação por se tratar de função gratificada de natureza discricionária.

Assiste-lhe razão.

Na contestação, o Estado de Mato Grosso limitou-se a sustentar a legalidade do procedimento, a regularidade da denúncia, a inexistência de favorecimento e a ausência de danos. Não foi deduzida tese de impossibilidade jurídica do reconhecimento de direito em razão da natureza da função.

Nos termos do art. 336 do CPC, incumbe ao réu alegar toda a matéria de defesa na contestação. A inovação recursal viola o contraditório e o duplo grau de jurisdição, não se enquadrando na hipótese do art. 1.014 do CPC.

Acolho
, portanto, a preliminar para não conhecer do recurso quanto à tese inovadora.

2. Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da ação ordinária c/c indenização por danos materiais e morais, movida por CÉLIA BATISTA DOS SANTOS VARJÃO.

Consta dos autos que a autora participou do Processo Seletivo nº 002/2020-GS/SEDUC/MT, destinado à seleção de Técnicos Administrativos Educacionais para o exercício da função de Secretário Escolar no triênio 2021/2023, tendo sido classificada nas fases iniciais do certame. Posteriormente, foi desclassificada sob alegação de irregularidades na prestação de contas do CDCE relativas aos anos de 2013/2014, sustentando não ter sido previamente notificada e não lhe ter sido oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Alega, ainda, que houve favorecimento de outro candidato, Sr. Nelton Alexandre Teschke, que teria sido desclassificado nas fases anteriores, mas posteriormente nomeado para exercer a função.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por CÉLIA BATISTA DOS SANTOS VARJÃO, reconhecendo a ilegalidade de sua desclassificação do Processo Seletivo nº 002/2020-GS/SEDUC/MT e condenando o ente estatal ao pagamento de danos materiais e morais.

Nas razões recursais, o apelante defende, em suma:

·

a legalidade da desclassificação da autora;

·

a ausência de favorecimento ao candidato Nelton Alexandre Teschke;

·

a inexistência de danos materiais. Subsidiariamente, a limitação dos danos materiais;

·

a redução ou o afastamento dos danos morais;

·

a adequação dos juros e da correção monetária; e

·

a redistribuição do ônus de sucumbência.

O recurso deve ser provido apenas em parte.

2.1. Da ilegalidade da desclassificação e da preterição indevida

É certo que os atos administrativos possuem presunção relativa de legitimidade. Contudo, trata-se de presunção
juris tantum
.

No caso concreto, os fatos comprovados indicam que a autora constava como “CLASSIFICADA” e foi excluída sem comprovação de notificação prévia tempestiva que lhe assegurasse contraditório antes do encerramento do prazo recursal.

Nesse sentido, fundamentou com acerto o Juízo singular:

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a autora foi inicialmente classificada nas duas primeiras fases do processo seletivo, conforme demonstram os documentos de ID’s. 184177587 e 184177588, que contêm o resultado das inscrições deferidas e o resultado da análise dos documentos da 2ª fase, respectivamente.

No documento de ID. 184177588 (Resultado da Análise dos Documentos da 2ª Fase), consta expressamente o nome da autora como "CLASSIFICADA" na sequência nº 48, referente ao município de Alto Taquari. Não há qualquer indicação de desclassificação nesse documento oficial.

Contudo, conforme relatado pela própria autora e não contestado pelo requerido, ela foi posteriormente desclassificada do certame, sem prévia notificação formal, tomando conhecimento dessa situação apenas em 21.12.2020, quando se dirigiu pessoalmente à sede da SEDUC/MT em Cuiabá, após o término do prazo recursal.

[...] a própria SEDUC/MT reconhece que ‘após receber documentos protocolizados sob n. 489121/2020, encaminhados pela Comissão Local de Alto Taquari, dando conta de que Vossa Senhoria teria exercido mandato de Tesoureira do CDCE em ano diverso daquele informado na inscrição, esclarecendo que o período correto seria 2012-2013, a CCP analisou o período indicado e encontrou irregularidades nos anos 2013/2014,
emitindo nova Declaração
(...)’.
Essa nova declaração, que fundamentou a desclassificação da autora, foi emitida sem que lhe fosse oportunizado o direito de defesa em tempo hábil, violando não apenas o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, mas também o disposto no art. 26 da Lei nº 9.784/1999
, aplicável subsidiariamente à Administração Pública Estadual, que determina a intimação do interessado para ciência de decisão ou efetivação de diligências.”
(Destaquei)

A ilegalidade reconhecida não decorreu de discordância quanto ao mérito técnico, mas da violação ao devido processo administrativo.

Ainda que assim não fosse, verifica-se que a autora apresentou documento (ID. 184178194 dos autos originais) que comprova a aprovação da prestação de contas referente ao ano de 2013, período em que exerceu a função de tesoureira do CDCE. Ademais, também demonstrou que não integrava o CDCE no ano de 2014, conforme alegado em sua inicial, não podendo ser responsabilizada por eventuais irregularidades nesse período.

Não é de se olvidar que a autora exerceu regularmente a função de Secretária Escolar nos anos de 2019 e 2020, e Diretora Escolar em 2023, conforme documentos trazidos com a petição inicial, o que demonstra a inexistência de pendências em prestações de contas anteriores aos referidos períodos, e corrobora a tese de que houve desclassificação indevida.

Quanto ao favorecimento de terceiro, este restou demonstrado pelo conjunto probatório, que revelou designação para a função de candidato anteriormente desclassificado, sem esclarecimento satisfatório pela Administração, enquanto a autora foi excluída sem defesa prévia, o que, como bem pontuado na sentença, contraria frontalmente os princípios da legalidade, publicidade, impessoalidade e isonomia que devem reger os processos seletivos públicos.

Demonstrada a plausibilidade do favorecimento, incumbia ao ente público esclarecer a regularidade do procedimento, e se não o fez descabe aduzir a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Outrossim, pontua-se que a forma de provimento de funções está inserida no Juízo discricionário da Administração. Todavia, ao publicar edital de concurso, o Estado de Mato Grosso ficou vinculado às normas do certame. Assim, ao desclassificar a impetrante/apelada do processo seletivo, por ato ilegal e arbitrário, nomeando um terceiro que se encontrava eliminado no certame, restou caracterizada a preterição indevida.

2.2. Da responsabilidade civil do Estado

Nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.

A responsabilidade objetiva exige a presença de três elementos: conduta, dano e nexo causal.

No caso, a conduta consistiu na desclassificação da autora sem observância do contraditório e da ampla defesa; o dano restou configurado na ausência de percepção das verbas correspondentes à função e no abalo extrapatrimonial decorrente da exclusão ilegal; o nexo causal decorreu da exclusão irregular causada diretamente pela desclassificação irregular e preterição indevida.

Assim, preenchidos os requisitos, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade estatal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA AO DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO DO AUTOR. CARGO DE VIGIA. MUNICÍPIO DE JAPERI. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR À NOMEAÇÃO. STF TEMA N.º 784. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. STF TEMA N.º 671. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA VERBA ARBITRADA QUE SE IMPÕE, EM ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS DO MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
In casu, o conjunto probatório dos autos demonstra que em razão de flagrante ilegalidade houve a preterição arbitrária ao direito público subjetivo de nomeação do autor para o cargo de vigia junto ao Município de Japeri
; 5.
Demandante que prestou o concurso público n.º 01/2004, classificando-se em 30º (trigésimo) lugar, tendo havido a desistência de três candidatos, pelo que teria, em tese, passado à 27ª colocação, sendo certo que até a terceira convocação foram chamados, no total, 29 candidatos aprovados; 6. Realização de duas convocações referentes ao 6º colocado, sendo que na primeira delas convocou-se cidadão que sequer constava na listagem de aprovados anteriormente divulgada pelo réu e cuja inscrição apontada no Diário Oficial pertence, em verdade, ao 173º colocado
. Documento apresentado pelo Município no curso do feito que apresenta número de inscrição do 173º colocado como sendo "000000"; 7.
Evidências suficientes de que uma pessoa foi ilegalmente inserida na lista de aprovados, em detrimento do autor; 8. Tratando-se de arbitrariedade flagrante, faz jus o demandante aos danos materiais consistentes nos valores pretéritos correspondentes à remuneração do cargo de vigia, a contar da data em que deveria ter ocorrido a investidura, como bem determinado pelo julgador a quo; 9. Dano moral configurado
. Autor que foi arbitrariamente preterido, deixando ser regularmente convocado no momento oportuno, sendo certo que os fatos lhe geraram frustração, angústia e revolta. Verba reparatória que, contudo, foi arbitrada de forma descomedida - R$ 20.000,00 (vinte mil reais) -, merecendo redução ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que melhor atende aos parâmetros do método bifásico. Precedentes; 10. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-RJ - APL: 00049479620078190083 202229501652, Relator.: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 15/09/2022, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2022)

2.3. Dos danos materiais

O apelante sustenta que a condenação se baseou indevidamente na teoria da perda de uma chance e que não houve demonstração de designação certa.

A sentença, contudo, não reconheceu mera expectativa abstrata, mas prejuízo decorrente de ato ilícito que interrompeu a regular participação da apelada no certame, devendo ser mantida neste ponto.

A autora encontrava-se formalmente classificada. A exclusão ilegal impediu sua permanência no procedimento e culminou na designação de terceiro. Nesse caso, faz jus a autora à percepção dos valores que deixou de receber em razão da indevida preterição.

Ademais, a sentença corretamente determinou apuração em liquidação, permitindo:

·

eventual compensação com valores percebidos no cargo efetivo;

·

análise da incidência da LC nº 756/2023 conforme sua vigência;

·

apuração adequada dos reflexos remuneratórios.

Não há transformação de função gratificada em direito adquirido, mas recomposição patrimonial decorrente de ato ilícito.

O recurso, portanto, deve ser desprovido nesta parte.

2.5. Dos danos morais

A exclusão de candidata regularmente classificada, sem contraditório prévio, não se trata de mero dissabor, mas de frustração ilegítima de situação jurídica reconhecida formalmente pela própria Administração, situação que é apta a atingir a honra e a imagem da apelada, de modo a ofender a sua dignidade, fazendo jus à reparação por danos morais.

Para a fixação do
quantum
deve-se considerar: (i) a gravidade do ato ilícito, consistente na aplicação de penalidade extrema; (ii) a extensão dos danos à honra e à imagem da autora; (iii) as consequências do ato ilícito; e (iv) a capacidade econômica do ofensor.

Assim, reputa-se razoável fixar a indenização por danos morais em R$8.000,00 (oito mil reais), montante que melhor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem caracterizar enriquecimento indevido.

O recurso, portanto, deve ser provido nesta parte.

2.6. Dos juros e correção monetária

Neste particular, assiste razão ao apelante.

Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, os índices dos juros e da correção monetária deverão ser fixados de acordo com os Temas 810/STF e 905/STJ.

Assim, por se cuidar de pretensão indenizatória, incide IPCA-E para correção monetária e os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo de juros moratórios, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passa a incidir a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (art. 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

2.7. Da distribuição do ônus de sucumbência

Não obstante o provimento parcial do recurso, deve ser mantida a distribuição do ônus de sucumbência como fixado na sentença, na proporção de 70% (setenta por cento) a cargo do requerido e 30% (trinta por cento) a cargo da autora, observada a suspensão da exigibilidade (artigo 98, § 3º, do CPC), em razão da gratuidade da justiça concedida à autora.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1)

Não conheço
do recurso quanto à tese inovadora relativa à inexistência de direito subjetivo à designação;

2)

Dou provimento em parte ao recurso
, a fim de
reduzir
o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Ademais, os índices dos juros e da correção monetária deverão ser fixados de acordo com os Temas 810/STF e 905/STJ. A partir de 09/12/2021, passa a incidir a taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026